Tribunal: STF
Processo: HC 54467
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. EMPATE NA VOTAÇÃO, NA QUAL FOI
TOMADO O VOTO DO PRESIDENTE ELEITO DE GRUPO DE TURMAS, AUSENTES O
VICE-PRESIDENTE QUE, POR DISPOSIÇÃO REGIMENTAL, COMPETIA VOTAR,
MEDIANTE CONVOCAÇÃO, PARA DESEMPATE. ILEGALIDADE DESSA NORMA
REGIMENTAL, DIANTE DO DISPOSTO NO ARTIGO 615, PAR. 1, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. EMPATE QUE BENEFICIOU O PACIENTE. PEDIDO DEFERIDO.